Tribunal: TJSP
Processo: 2217661-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL.

1. A EXCEÇÃO DE PRÉ– EXECUTIVIDADE é admitida pela doutrina e pela jurisprudência nos casos em que reste evidente, de plano, a nulidade da execução ou veicule outra matéria de ordem pública, desde que prescindível a dilação probatória – Os juros de mora constituem matéria de ordem pública – Conhecimento da matéria – Admissibilidade.

2. ICMS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL.

1. A EXCEÇÃO DE PRÉ– EXECUTIVIDADE é admitida pela doutrina e pela jurisprudência nos casos em que reste evidente, de plano, a nulidade da execução ou veicule outra matéria de ordem pública, desde que prescindível a dilação probatória – Os juros de mora constituem matéria de ordem pública – Conhecimento da matéria – Admissibilidade.

2. ICMS – JUROS DE MORA – Discussão acerca da incidência de juros de mora em taxas superiores à SELIC – Exegese do Tema n.o 1.062 do Supremo Tribunal Federal – Matéria também apreciada pelo Órgão Especial em sede de Arguição de Inconstitucionalidade – Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos tributos federais – Necessidade de apresentação de novo cálculo, com atualização do débito pela Taxa SELIC.

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cabimento na execução fiscal – Reforma da decisão agravada – Recurso provido em parte.